Tribunal: TJMT
Processo: 1011938-20.2022.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011938-20.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (APELANTE), JOAO CARLOS VAZ CURVO - CPF: 432.516.761-72 (ADVOGADO), EROISA DE MELLO SCHAUSTZ - CPF: 362.168.361-53 (APELADO), ROMULO NOGUEIRA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ROMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - CPF: 411.194.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ABUSO DO DIREITO DE PETIÇÃO. REPRESENTAÇÕES EM MÚLTIPLAS ESFERAS. CONDUTA MOTIVADA POR DISPUTA SUCESSÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Recurso de apelação em face de sentença que condenou o réu/apelante ao pagamento de indenização por dano moral,

em razão de denúncias formuladas, as quais resultaram na suspensão temporária de sua pensão por morte e na instauração de inquéritos policiais.

II. Questão em Discussão

2. Há 2 (duas) questões centrais em discussão: (i) definir se as múltiplas denúncias e representações formuladas pelo apelante configuram exercício regular de direito ou abuso de direito, a ensejar o dever de indenizar; e (ii) em caso afirmativo, analisar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum indenizatório fixado na sentença.

III. Razões de Decidir

3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, 'a', da CF), embora seja uma garantia fundamental, não é absoluto e deve ser exercido nos limites da boa-fé, configurando-se o abuso de direito (art. 187 do CC) quando há excesso manifesto, dolo ou propósito retaliatório; 4. No caso concreto, a conduta do apelante extrapolou o exercício regular de direito, pois as denúncias foram formuladas com o uso de linguagem ofensiva, de forma reiterada em múltiplas esferas e em um claro contexto de animosidade e retaliação decorrente de disputas sucessórias.; 5. O dano moral é inequívoco (in re ipsa) e decorre do constrangimento gerado pela instauração de múltiplos inquéritos policiais e pela suspensão temporária de benefício previdenciário de natureza alimentar, existindo nexo causal direto com a conduta abusiva do apelante; 6.O valor da indenização deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, consideradas as particularidades do caso, o montante de R$ 50.000,00 fixado na sentença se mostra excessivo, devendo ser readequado para R$ 25.000,00.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
“1. A comunicação de suposto ilícito às autoridades competentes, quando exercida de forma excessiva, com linguagem ofensiva e com o propósito deliberado de retaliação em contexto de animosidade pessoal, configura abuso do direito de petição e gera o dever de indenizar. 2. A fixação do quantum indenizatório por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, admitindo-se a sua readequação em sede recursal quando o valor arbitrado na origem se mostrar desproporcional às circunstâncias do caso concreto”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
J
oão Carlos Vaz Curvo
em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da ação indenizatória que lhe move
Eroisa de Mello Schaustz
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o requerido ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese, que agiu em exercício regular de direito ao comunicar às autoridades competentes (UFMT, Polícia Federal e Polícia Civil) fatos que, em sua ótica, constituíam ilícitos, notadamente a suposta fraude na obtenção de pensão por morte pela apelada.

Alega que não houve abuso ou excesso, pois as investigações policiais, inclusive, culminaram no indiciamento da apelada pelos crimes de estelionato e falsidade ideológica.

Afirma a ausência de nexo causal entre sua conduta e os danos alegados, atribuindo a suspensão do benefício previdenciário a uma decisão do Tribunal de Contas da União (TCU). Segue defendendo, ainda, que as expressões utilizadas nas denúncias não tiveram o condão de ofender a honra da apelada e que, na verdade, é ele quem vem sofrendo com acusações infundadas por parte desta.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso, para que a sentença seja integralmente reformada, julgando-se improcedente a pretensão inicial, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID n. 343239523), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Eroisa de Mello Schaustz
move ação indenizatória em desfavor de
João Carlos Vaz Curvo
, objetivando a reparação pecuniária por abalos à sua honra e imagem.

Alega que após o falecimento de seu companheiro, José Vaz Curvo Net, pai do requerido, e em meio a disputas sucessórias, o réu iniciou uma campanha difamatória contra si. Sustenta que o requerido, movido por vingança, formulou denúncias perante a Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e diversas autoridades policiais, imputando-lhe a prática de crimes como falsidade ideológica e estelionato para a obtenção de pensão por morte.

Afirma que tais denúncias, repletas de expressões ofensivas e humilhantes, causaram a suspensão temporária de seu benefício previdenciário e a instauração de múltiplos inquéritos policiais, gerando-lhe grave constrangimento e dano moral.

O requerido apresentou contestação (ID n. 87623152) defendendo que agiu no exercício regular de direito ao comunicar às autoridades fatos que entendia serem ilícitos, negando qualquer abuso. Sustentou que as investigações corroboraram suas suspeitas, uma vez que a autora chegou a ser indiciada. Arguiu, em preliminar, a incompetência do juízo de Várzea Grande, a inépcia da inicial e impugnou a concessão da gratuidade de justiça à autora.

Após a regular tramitação processual, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano moral, por entender que a conduta do réu configurou abuso de direito.

Não concordando com a r. sentença, recorre
o réu
, sustentando, em síntese, que sua conduta se pautou no exercício regular de direito, sem dolo ou má-fé. Reitera que as investigações policiais confirmaram a existência de indícios de crime, o que afastaria a ilicitude de sua conduta. Nega o nexo causal, afirmando que a suspensão definitiva da pensão foi ato do TCU, e não de suas denúncias. Pleiteia a reforma integral da sentença para julgar improcedente a ação ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

A controvérsia devolvida a esta instância é de contornos bem definidos, pois a

tese central do apelante alicerça-se na excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, prevista no artigo 188, inciso I, do Código Civil. Argumenta, com veemência, que sua conduta consistiu unicamente em levar ao conhecimento das autoridades competentes fatos que, a seu ver, configuravam irregularidades e ilícitos penais, notadamente a suposta fraude na obtenção de pensão por morte pela apelada.

Nessa moldura, cumpre recordar, desde logo, que a responsabilidade civil, em sua arquitetura normativa básica, encontra assento no Código Civil, que dispõe, de forma expressa:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

[...]

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Adentrando ao cerne da demanda, é inconteste que o direito de petição e de representação às autoridades competentes é uma garantia constitucional (art. 5º, XXXIV, 'a', CF) e um instrumento essencial ao controle dos atos da administração e à persecução de ilícitos.

Contudo, nenhum direito é absoluto daí porque o seu exercício encontra limites na própria ordem jurídica, em especial nos princípios da boa-fé objetiva e da finalidade social e econômica do direito, balizas mestras que o artigo 187 do Código Civil erigiu à categoria de cláusula geral de contenção de abusos: "
Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
".

Nessa linha, quando o titular de um direito o exerce de forma manifestamente excessiva, com o intuito de prejudicar outrem, desvia-se de sua função e ingressa no campo do ato ilícito. A questão nodal, portanto, não é saber se o apelante possuía o direito de denunciar, o que é inquestionável, mas sim se, ao fazê-lo, excedeu os limites do razoável, transmutando um ato, em tese, lícito em um ato ilícito pelo abuso.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em reconhecer que, embora a denúncia de irregularidades seja, em regra, lícita, o abuso nesse exercício gera o dever de indenizar:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...]
ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO E DE DEFESA
. RECONHECIMENTO COMO ATO ILÍCITO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA TIPIFICAÇÃO LEGAL DAS CONDUTAS. DESNECESSIDADE. AJUIZAMENTO SUCESSIVO E REPETITIVO DE AÇÕES TEMERÁRIAS-

[...] 4-
Embora não seja da tradição do direito processual civil brasileiro, é admissível o reconhecimento da existência do ato ilícito de abuso processual, tais como o abuso do direito fundamental de ação ou de defesa, não apenas em hipóteses previamente tipificadas na legislação, mas também quando configurada a má utilização dos direitos fundamentais processuais
.5- O ardil, não raro, é camuflado e obscuro, de modo a embaralhar as vistas de quem precisa encontrá-lo. O chicaneiro nunca se apresenta como tal, mas, ao revés, age alegadamente sob o manto dos princípios mais caros, como o acesso à justiça, o devido processo legal e a ampla defesa, para cometer e ocultar as suas vilezas. O abuso se configura não pelo que se revela, mas pelo que se esconde.
Por esses motivos, é preciso repensar o processo à luz dos mais basilares cânones do próprio direito, não para frustrar o regular exercício dos direitos fundamentais pelo litigante sério e probo, mas para refrear aqueles que abusam dos direitos fundamentais por mero capricho, por espírito emulativo, por dolo ou que, em ações ou incidentes temerários, veiculem pretensões ou defesas frívolas, aptas a tornar o processo um simulacro de processo ao nobre albergue do direito fundamental de acesso à justiça
. [...]”.

(STJ, REsp: 1817845 MS 2016/0147826-7, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 10.10.2019-grifei).

A análise dos autos, com a devida vênia ao esforço argumentativo do recorrente, revela, de forma contundente, que a conduta perpetrada desbordou manifestamente dos contornos do exercício regular de direito.

Conforme documentado nos autos, as denúncias formuladas pelo apelante perante a Universidade Federal de Mato Grosso (ID. 343239369) e outras instâncias não se limitaram a uma narrativa fática e objetiva. Pelo contrário, foram permeadas por expressões de cunho pejorativo e ofensivo, como ao qualificar a filha havida entre a apelada e seu falecido pai como "fruto de traição". Tal adjetivação, além de desnecessária para a apuração dos fatos, revela um claro
animus injuriandi et diffamandi
, com o propósito de humilhar e macular a honra não apenas da apelada, mas também de sua filha. O exercício de um direito não pode servir de manto para o achincalhe e a ofensa pessoal.

Ademais, a multiplicidade de representações em diversas esferas (administrativa, policial civil e policial federal), todas versando sobre o mesmo substrato fático, evidencia um comportamento que transcende a mera busca por apuração. Essa reiteração obsessiva, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, denota uma intenção de causar o máximo constrangimento e perturbação à apelada, caracterizando uma verdadeira perseguição.

Conforme documentado nos autos do inventário (ID. 69153165), a ofensiva do apelante teve início imediatamente após seu pleito de levantamento de valores de um seguro de vida ter sido indeferido, em razão da habilitação da apelada e de sua filha. Tal fato empresta forte colorido de retaliação e vingança à sua conduta, desvirtuando por completo a nobre finalidade do direito de petição.

À propósito:

“RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL –
IMPUTAÇÃO DE CRIME E PEDIDO DE APURAÇÃO
– SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA
MOTIVADA POR CIÚME
– ABERTURA DE SINDICÂNCIA – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DO FATO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE DENUNCIAR – EXCESSO VERIFICADO – MOVIMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PROVOCAÇÃO DE ABERTURA DE INVESTIGAÇÃO ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO À HONRA E IMAGEM – ABSOLVIÇÃO NO ÂMBITO DA CORPORAÇÃO – ABUSO COMETIDO –
FATOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...]Nos termos do artigo 186 do Código Civil “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Diante o processamento de representação criminal junto ao Ministério Púbico indevidamente contra o promovente, bem como na esfera administrativa, no âmbito da Corporação Militar, com a abertura de sindicância, mostra-se evidente o abuso cometido, pois os fatos não restaram comprovados, restando evidente a motivação passional nas denúncias ante o relacionamento do promovido com a ex-mulher do promovente. Não prevalece a tese de exercício regular de direito nas denúncias para apuração, pois, nos termos do artigo 187, do Código Civil
“Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Restando configurado o ato ilícito emerge o dever de indenizar, já que os fatos ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil
, de modo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Sentença mantida. Recurso desprovido.”.
(RI 1002294-23.2017.8.11.0004, Turma Recursal Cível, Rel. Juíza Lúcia Peruffo, J. 09.09.2021-grifei)

Portanto, a conduta do apelante não se resumiu a um ato de cidadania. Pela forma, pelo conteúdo e pelo contexto, a conduta configurou um manifesto abuso de direito, tornando-se, por conseguinte, um ato ilícito.

Configurado o ato ilícito, impõe-se a análise da existência do dano e do nexo de causalidade.

O dano moral, no caso em tela, é inegável e opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato ofensivo. A apelada teve sua honra objetiva e subjetiva vilipendiada. A acusação de ter praticado crimes de estelionato e falsidade ideológica, levada a diversas autoridades, expôs a apelada a uma situação de profundo constrangimento e vexame, maculando sua reputação, além disso, a instauração de múltiplos inquéritos policiais, por si só, já constitui fonte de angústia e abalo psíquico que fogem à normalidade do cotidiano.

Soma-se a isso o dano concreto e de ordem material imediata com a suspensão de seu benefício de pensão por morte, verba de caráter alimentar, conforme ofício da UFMT (id. 4145825), que expressamente atesta que a medida foi tomada em atendimento ao despacho da Procuradoria Federal, provocado pela denúncia do apelante.

O nexo causal entre a conduta abusiva do apelante e os danos sofridos pela apelada é, portanto, direto e inequívoco. Foi a denúncia infundada e eivada de má-fé que deu causa à suspensão do benefício e à instauração dos procedimentos investigatórios.

A alegação de que a responsabilidade seria do TCU, que posteriormente considerou o ato de concessão ilegal, não tem o condão de romper o nexo causal, porquanto a análise pelo órgão de controle é posterior e opera em esfera diversa. O dano inicial concretizado pela suspensão administrativa do benefício junto a UFMT, bem como a instauração de múltiplos procedimentos investigativos, foi diretamente causado pela conduta ilícita do apelante.

Assim, presentes a conduta ilícita (abuso de direito), o dano moral e o nexo de causalidade, exsurge o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Em ralação ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Por essa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido pelo causador.

Não é demais lembrar que o valor indenizatório devido por dano moral tem dupla função, quais sejam, compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta do agente causador.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 50.000,00, mostra-se desproporcional, devendo ser reduzido para R$ 25.000,00 (vinte cinco mil reais), em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, entendo que a r. sentença merece parcial reforma, apenas e tão somente para
reduzir a indenização por dano moral para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
mantidos os demais termos e consectários legais.

Ante o exposto, conheço
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
.

Cuiabá, 04 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026